Tribunal: STF
Processo: Rcl 41241
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Renan Augusto Domingos de Castilho, contra decisão proferida nos Autos 1.090.716, em trâmite na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena.
    2.  O autor alega que foi concedida sua progressão para o regime semiaberto em 12.02.2020, mas que continua no regime fechado, o que violaria a Súmula Vinculante 56. Requer o deferimento de liminar  para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.
    3.  Em consulta à página eletrônica do TJ/SP foi possível ver o último andamento nos autos, no dia 20.02.2020, com status de ato ordinatório praticado.
    4.  Para decidir o pedido liminar com mais segurança, requisitei informações ao órgão reclamado antes de análise, e a resposta enviada a este Tribunal foi no sentido de que não foi encontrada execução em nome do autor.
    5.  Em seguida, intimei a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que se manifestasse acerca da referida informação. A Secretaria deste Tribunal certificou que não houve qualquer manifestação.
    6.  Após, solicitei ao órgão reclamado informações atualizadas quanto à execução em nome do autor, especificando se cumpre pena em unidade prisional adequada ao seu regime de cumprimento.
    7. O Tribunal de origem devolveu o ofício informando que a execução do sentenciado é física, em andamento na 1ª VEC de Taubaté (VEC 109716), não sendo da competência do DEECRIM 9º RAJ, que cuida apenas de execução digital (Doc. 27). Na sequência, a origem encaminhou decisão, proferida pela 2ª VEC da Comarca de Taubaté, que negou progressão ao regime aberto, por ausência de cumprimento de pressupostos objetivos para a benesse (doc. 28).
    8. Nota-se, portanto, que as informações solicitadas, especificamente quanto ao atual regime de cumprimento de pena do autor, e se cumpre pena em unidade prisional adequada ao seu regime, não foram prestadas.
    9. Requeri, com urgência, o pedido de informações atualizadas ao órgão reclamado, para que se manifeste especificamente quanto ao atual regime de cumprimento de pena do autor, se este cumpre pena em unidade prisional adequada ao seu regime, e, em eventual negativa, os motivos pelos quais o autor não foi transferido para unidade adequada.
    10. A Secretaria deste Tribunal certificou que não chegaram as informações solicitadas (doc. 33)
    11. Dessa forma, reitere-se, com urgência, o pedido de informações atualizadas ao órgão reclamado, para que se manifeste especificamente quanto ao atual regime de cumprimento de pena do autor, se este cumpre pena em unidade prisional adequada ao seu regime, e, em eventual negativa, os motivos pelos quais o autor não foi transferido para unidade adequada.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 01 de dezembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator